Tribunal: TJBA
Processo: 8004403-36.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004403-36.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRAULINO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALANE FERREIRA DE CARVALHO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR SUPOSTOS DESFALQUES E AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SALDO NO MOMENTO DO SAQUE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por suposta má gestão e ausência de atualização de valores em conta vinculada ao PASEP, extinguindo o processo com resolução do mérito. O autor sustenta que o termo inicial da prescrição deve corresponder ao momento em que teve acesso a extratos e documentos que evidenciariam as irregularidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória relativa ao PASEP deve ser fixado na data do saque ou no momento da obtenção posterior de documentos; (ii) estabelecer se a pretensão deduzida encontra-se fulminada pela prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.150.

4. O termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que o titular toma ciência inequívoca do saldo existente na conta, o que, em regra, ocorre por ocasião do saque.

5. O saque integral revela ao titular o valor considerado devido pela instituição financeira, sendo suficiente para possibilitar a verificação de eventual lesão ao direito.

6. A fixação do termo inicial na data de obtenção posterior de extratos implicaria subordinar o início do prazo prescricional ao arbítrio da parte, comprometendo a segurança jurídica.

7. No caso concreto, o saque ocorreu em 1993, evidenciando a ciência do saldo naquela ocasião, tendo o prazo prescricional decenal se esgotado muito antes do ajuizamento da ação em 2025.

8. Inexistem elementos que afastem a presunção de ciência inequívoca no momento do saque ou que justifiquem a aplicação de marco inicial diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional de dez anos.

O termo inicial da prescrição é a data em que o titular toma ciência inequívoca do saldo da conta, normalmente no momento do saque.

A obtenção posterior de extratos não altera o termo inicial da prescrição, sob pena de insegurança jurídica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004403-36.2025.8.05.0113
, em que figuram como apelante
BRAULINO FERREIRA DOS SANTOS
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER
o recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(02)